Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-74.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8000364-74.2023.8.05.0142, da Comarca de Jeremoabo Recorrente: Antônio Marcos de Santana Advogado: Dr. Manuel Antônio de Moura (OAB/BA 8185-A) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO). PRETENDE A DEFESA SEJA O RECORRENTE ABSOLVIDO SUMARIAMENTE, SOB A ALEGAÇÃO DE TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. VÍTIMA MARIA NEUZA DO NASCIMENTO QUE FALECEU EM 25.02.2003, POR VOLTA DAS 15:00H, NO BAR LOCALIZADO NO POVOADO CIRICA, JEREMOABO/BA, EM DECORRÊNCIA DE “PERFURAÇÃO POR ARMA BRANCA, COM FERIMENTO EM QUADRANTE SUPERIOR ESQUERDO DO ABDOME, COM PENETRAÇÃO EM CAVIDADE ABDOMINAL E POSSÍVEL LESÃO DE ÓRGÃOS INTRAABDOMINAIS.”. PRESENÇA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000364-74.2023.8.05.0142, da Comarca de Jeremoabo, em que figura como recorrente ANTÔNIO MARCOS DE SANTANA e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ (documento assinado eletronicamente)